Tribunal: TCU
Processo: 040.327/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4298/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em tornar sem efeito o Acórdão 3251/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão extraordinária de 28/6/2022, Ata 21/2022; e em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2646/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 24/5/2022, Ata 16/2022, relativamente à sua parte dispositiva, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de modo que: onde se lê: "9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 18a Região que:" leia-se: "9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO que:" 1. Processo TC- Processo 040.327/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Mauralice Izabel de Souza Fernandes Ferreira (XXX.437.281-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/go. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.